Tribunal: TJES
Processo: 5031386-14.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Regime
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031386-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CRISTIANO RAFAEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5031386-14.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
CRISTIANO RAFAEL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEDALHA “VALOR POLICIAL MILITAR”. CONTRAINDICAÇÃO FUNDADA EM PUNIÇÃO DISCIPLINAR PRETÉRITA E ANTERIORMENTE REABILITADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRAINDICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “ Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por CRISTIANO RAFAEL em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o qual relata ser policial militar com mais de 20 (vinte) anos de serviço, tendo sido indevidamente contraindicado para o recebimento da Medalha de Valor Policial Militar na Cor Prata. Informa que, conforme o Boletim do Comando Geral (BECG) nº 052, de 23/12/2022, seu recurso administrativo foi negado, como publicado no BECG nº 003, de 23/12/2022, sob a justificativa de punição disciplinar. Alega que a contraindicação ao recebimento da honraria foi equivocada, uma vez que a penalidade administrativa aplicada já havia sido devidamente reabilitada desde 22/11/2019, conforme consta na publicação do Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) nº 47. Diante disso, requer a concessão da Medalha de Valor Policial Militar na Cor Prata.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode contraindicar a concessão da medalha “Valor Policial Militar” com fundamento em punição disciplinar pretérita e já alcançada pelo instituto da reabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Confirmam-se as razões de decidir do Juízo da origem. Nota-se que a contraindicação à concessão da medalha
“Valor Policial Militar” decorreu da existência de punição administrativa. No entanto, conforme acertadamente destacado na sentença guerreada, foi reconhecido o instituto da reabilitação em favor do autor. Dessa forma, vê-se a ilegalidade da decisão administrativa de contraindicação, na medida em que esta considerou a existência de punição disciplinar pretérita, o que afronta o regulamento disciplinar da polícia militar do Estado do Espírito Santo (arts. 66 e 67 - Decreto Estadual nº 254-R/2000). Acerto do ato sentencial.

5.
Por fim, destaca-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer controle de legalidade dos motivos e finalidades dos atos decorrentes de discricionariedade administrativa, vez que a regra de não intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos não é absoluta.

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)